Tribunal: TJSP
Processo: 2091324-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTOMÓVEL OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO VENDIDO EM LEILÃO - Insurgência contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, condenando o réu, ora agravante, a prestar contas do valor da venda do veículo em leilão, na forma do artigo 550 § 5o, ambos do novo CPC - Competência, em razão da matéria,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTOMÓVEL OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO VENDIDO EM LEILÃO - Insurgência contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, condenando o réu, ora agravante, a prestar contas do valor da venda do veículo em leilão, na forma do artigo 550 § 5o, ambos do novo CPC - Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.